Tribunal: TJBA
Processo: 8075372-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075372-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE DIAS DOS SANTOS Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. ENCARGOS ABUSIVOS. MORA DESCARACTERIZADA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira foi distribuída à 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo deferida liminar para apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária. 2. Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento pelo devedor, sustentando a preexistência de ação revisional perante a 2ª Vara de Relações de Consumo da Capital, na qual foi proferida decisão liminar autorizando o depósito judicial do valor incontroverso e a manutenção da posse do bem. 3. Requereu o agravante a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. 4. Efeito suspensivo foi concedido monocraticamente, revogando a liminar de busca e apreensão e restituindo a posse do bem ao agravante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a pré-existência de ação revisional, com reconhecimento de abusividade contratual e concessão de tutela liminar, é apta a afastar a configuração da mora do devedor e, por conseguinte, a validade da liminar concedida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. De acordo com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora é condição para a concessão da liminar de busca e apreensão. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constatação de cláusulas abusivas nos encargos exigidos durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009). 8. O agravante já havia ajuizado ação revisional anteriormente, obtendo tutela antecipada que lhe garantiu a posse do bem mediante depósito judicial do valor incontroverso. 9. A existência dessa decisão anterior, somada à alegação de abusividade contratual e à plausibilidade dos fundamentos recursais, caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão do efeito suspensivo. 10. A liminar de busca e apreensão deferida na origem conflita com decisão judicial anterior, sendo, portanto, cabível sua revogação até que se julgue o mérito do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição da posse do bem alienado ao agravante. 12. Tese de julgamento: A existência de decisão liminar em ação revisional anterior, reconhecendo a plausibilidade de abusividade contratual e autorizando a manutenção da posse do bem mediante depósito judicial, afasta a caracterização da mora do devedor fiduciário e impede a concessão da liminar em ação de busca e apreensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075372-61.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE DIAS DOS SANTOS e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .